Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725298-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DECISÃO JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA opôs embargos de declaração do despacho (id. 37852995) proferido por esta Relatoria, in verbis: “Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. À agravada-credora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC.; Intimem-se. Oficie-se.” Afirma o embargante-agravante-devedor (id. 38336780) que o pronunciamento judicial é omisso e contraditório e que a sua manutenção “poderá acarretar na realização de novos bloqueios, tendo em vista que a penhora realizada não satisfaz o débito total executado, bem como o levantamento de valores de natureza impenhorável, o que já fora determinado na decisão agravada” (pág. 2). Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados e, com efeitos infringentes, atribuir o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento. É o breve relato. Decido. No agravo de instrumento, em que pede o acolhimento da sua impugnação e desconstituição da penhora on-line de R$ 558,18, o embargante-agravante-devedor requereu “seja deferido o efeito suspensivo pleiteado, determinando-se a suspensão da execução até o julgamento do presente recurso”. Ao examinar o processo originário, constatou-se que a r. decisão agravada possui os seguintes comandos: “Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação em apreço para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 1.278,10. Doutro lado, converto em pagamento a penhora do valor de R$ 558,18. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa esta decisão, expeça-se à parte exequente (Associação de Promitentes Compradores do Residencial Parque), alvará de levantamento da quantia em questão, no montante de R$ 558,18; 2. Preclusa esta decisão, expeça-se à parte executado (José Luiz Pereira da Silva), alvará de levantamento da quantia em questão, no montante de R$ 1.278,10; 3. Intime-se o exequente e o executado a trazer conta bancária para expedição de ofício de transferência, em nome da parte autora/ré ou de patrono devidamente constituído nos autos, com poderes para receber e dar quitação. Prazo: 5 (cinco) dias. 3.1 Vindo aos autos, expeça-se ofício de transferência das quantias mencionadas ao exequente e ao executado. 3.2. Caso transcorra "in albis", expeça-se alvará em favor do exequente e do executado. 4. Após, intime-se o credor a apresentar a planilha atualizada de débito e indicar bens à penhora, nos termos do item 6 de decisão de ID48161090.” Portanto, observado o teor do pedido de efeito suspensivo formulado neste recurso e as determinações contidas na r. decisão agravada, o despacho desta Relatoria, que assentou ser “desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão”, não padece da omissão ou da contradição alegadas. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante-executado. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 19 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora